Tribunal: TJES
Processo: 5000828-84.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000828-84.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: VILTAC SERVICOS LTDA - EPP e outros

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS COM BASE NO ART. 85, §8º, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ, EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1076). SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076) sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios fixando a seguinte tese jurídica: “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.
”

2. No caso vertente, a procedência dos pedidos autorais impôs ao demando obrigação de fazer consistente na prolação de decisão em requerimento administrativo, denotando ser absolutamente inestimável o proveito econômico obtido pela autora a ensejar a incidência do art. 85, §8º, do CPC.

3. Tendo o demandado sucumbido frente à pretensão autoral, correta sua condenação nos ônus sucumbenciais.

4. Apelações conhecidas, mas não providas. Prejudicada a remessa necessária.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento aos apelos e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 5000828-84.2021.8.08.0030

Remetente: Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente/ES

Apelante/apelada:

Viltac Serviços Ltda. – EPP

Apelado/apelante:

Município de Linhares

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de remessa necessária e de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente/ES que julgou procedentes os pedidos formulados pela apelante na ação ordinária por ela ajuizada, para determinar
“[...]que o Município de Linhares diligencie no sentido de proferir uma decisão administrativa no pedido de reequilíbrio contratual apresentado pela parte autora, no prazo máximo de
30 dias (não úteis)
,
ficando concedida tutela de evidência para cumprimento da referida obrigação
, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00[...]”
, bem como condenou a municipalidade demandada no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em
“[...]R$30.000,00, com base no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC/2015[...].”
(ID. 6488199

Em suas razões, Viltac Serviços Ltda. – EPP persegue a reforma da sentença sustentando basicamente que apesar de acertada a sentença quanto ao mérito da contenda, se demonstra
“[...]incompatível o valor da verba honorária fixada, especialmente considerando o valor da causa e os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §3º do CPC[...]”
, bem como que
“[...]A aplicação do artigo 85, § 8º do CPC de fixação de honorários por equidade deve ser afastado, para que seja seguido o que estabelece o CPC, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça[...]”
. Aduz que
“[...]O valor atribuído à causa foi compatível com a busca da solução jurídica pretendida, e, destaca-se, em momento algum questionado pela apelada[...]”
e, ademais, que
“[...]A presente causa tem como conteúdo econômico aferível em valor equivalente a mais de 200 salários mínimos e inferior a 2.000 salários mínimos, logo deve se aplicar o disposto no artigo 85, §3º, II do CPC, que estabelece como parâmetros de fixação o mínimo de 8%, e o máximo de 10%[...]”
.

Já o Município de Linhares pretende a reforma da decisão alegando que não houve sucumbência suficiente a ensejar a condenação ao pagamento das verbas honorárias advocatícias. (ID. 6488219)

Contrarrazões apresentadas por Viltac Serviços Ltda. – EPP (ID. 6488222).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 15 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se restou acertada a condenação da municipalidade demandada a proferir decisão administrativa e no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e fixação da verba com base no art. 8º, do CPC.

Em relação ao inconformismo de Viltac Serviços Ltda. – EPP, anoto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076) sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, fixando a seguinte tese jurídica:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

No caso dos autos, colhe-se da exordial e da contestação que a pretensão autoral exitosa no caso vertente envolve a obrigação de fazer imposta à municipalidade demandada para
“[...]proferir uma decisão administrativa no pedido de reequilíbrio contratual apresentado pela parte autora, no prazo máximo de
30 dias (não úteis)
[...]”
, denotando ser absolutamente inestimável o proveito econômico obtido pela autora.

Logo, significa dizer que a condenação da fazenda pública municipal deverá observar o entendimento fixado pelo STJ (Tema 1.076), sob a égide do julgamento de recursos repetitivos, de modo que, a despeito do elevado valor atribuído à causa (R$1.210.436,35), é obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §8º, do CPC, tal como corretamente concluiu o Julgador singular ao proferir a sentença impugnada.

Quanto ao apelo do município de Linhares, apuro que o ente público resistiu à pretensão autoral apresentando contestação (ID. 6488180) e foi condenada na obrigação de proferir decisão administrativa como reivindicado pela autora, denotando a correção da sentença na distribuição dos ônus sucumbenciais.

No que diz respeito à matéria de fundo propriamente dita, anoto que, segundo a jurisprudência do e. STJ,
“[...]
ainda que haja ato omissivo da Administração, o Poder Judiciário não pode suprir essa omissão e decidir o mérito do processo administrativo, mas apenas determinar que o procedimento seja concluído em tempo razoável
.Precedentes: REsp 958.641/PI, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 26 de novembro de 2009; e RMS 15.648/SP, Relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ de 3 de setembro de 2007. 7. Segurança denegada.[...]” (MS 14.760/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 16/06/2010)

E como bem salientou o Julgador singular,
“[...]à luz dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência, constantes no art. 2º da Lei nº 9.784/99 e no art. 37, caput, da Constituição Federal, e do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, os requerimentos administrativos devem ser analisados em tempo razoável, caso não haja prazo fixado em lei ou pela autoridade competente[...]”
, bem como que
“[...]a omissão na análise do requerimento administrativo se prolonga no tempo sem qualquer motivação. É inegável que compete ao ente público motivar, fundamentada e sucessivamente, cada dilação de prazo para análise de requerimento administrativo. O que não ocorre no presente caso.”

Assim, correta a sentença que condenou o Município demandado a
“[...]proferir uma decisão administrativa no pedido de reequilíbrio contratual apresentado pela parte autora, no prazo máximo de
30 dias (não úteis)
[...]”.

Pelo exposto,
nego provimento
aos apelos e julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.